Tribunal: TJMT
Processo: 1035401-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035401-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS - CPF: 474.792.801-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI registrado(a) civilmente como FREDEVINDO MARCHIORI - CPF: 006.911.609-10 (AGRAVADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (AGRAVADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (ADVOGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARLINDO JOSE DA SILVA - CPF: 205.363.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINO HIROS DE MATOS - CPF: 361.502.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REAL DA SILVA - CPF: 001.651.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), OLICIO REAL DA SILVA - CPF: 107.190.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI - 1035401-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
: MANOEL DOS SANTOS

AGRAVADO
: ESPOLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 678 DO CPC/15 – DIREITO DO EMBARGADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que reconhece suficientemente provado o domínio ou a posse, ainda que superficial, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Inteligência do artigo 678 do CPC/15.

2.Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, com relação ao direito de uma das partes ou de ambas, faz-se necessário aguardar a instrução probatória do feito principal, uma vez que não é possível produzi-la no estreito limite do agravo de instrumento.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL DOS SANTOS
contra decisão interlocutória que
,
nos
Embargos de Terceiros nº 1000709-70.2022.8.11.0032
, ajuizados pelo
ESPOLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI
, ora agravado,

deferiu a tutela antecipada
e
concedeu a medida liminar
para suspender a reintegração LIMINAR de posse sobre o imóvel no processo de
Reintegração de Posse nº 1000419-55.2022.8.11.0032
, até o julgamento dos presentes embargos de terceiro.

Inicialmente, o agravante informa que em 1989 FREDEVINDO MARCHIORI ingressou com Reintegração de Posse contra OLAVO DA SILVA por ocasião da invasão em uma área de
4.986.700,78 hectares
, sendo que uma das advogadas constituídas pelo então requerente era sua filha, Dra. IRIA MARCHIORI.

Sustenta que no decorrer da tramitação processual, a parte autora veio a óbito. O espólio, representado por sua filha e advogada, Dra. IRIA MARCHIORI, nomeou como procuradora nos autos a Dra. ALDOREMA REGINATO, que em 03/04/2009 comunicou a venda da área em favor de DARCI DETUMIN BUENO.

Assevera o agravante que a posse de DARCI perdurou por quase dez anos, e que diante da estabilidade por quase uma década de DARCI no local, o agravante, terceiro de boa-fé, comprou deste a área e se imitiu na posse, o que foi comunicado naqueles autos
.

Enfatiza ainda que o agravado negou que entabulou contrato de compra e venda da área em litígio com quem quer que seja e que tinha somente uma “pretensão” de vender a área a DARCI BUENO, com o qual foi formalizado apenas um “contrato de guardião”, inclusive visando formalizar o fim das pretensões e tratativas de venda do imóvel, o agravado celebrou com DARCI um instrumento de rescisão contratual.

Afirma que, na verdade, o ESPÓLIO não só vendeu efetivamente a área a DARCI, como comunicou isso nos autos daquela Ação de Reintegração de Posse, ocasião em que o indicou expressamente como pessoa legítima para receber a posse quando da materialização da ação de reintegração.

Ressalta ainda que tal manifestação foi apresentada pelo ESPÓLIO em 10/02/2009, ou seja, após a data da alegada rescisão, supostamente ocorrida em 14/12.2008, a qual sequer foi comunicada nos autos da Ação de Reintegração à época. Com isso, defende que não se sustenta qualquer alegação de que o ESPÓLIO não teria cedido a posse da área à DARCI, o que convalida, por consequência, a cessão feita de DARCI ao agravante.

Por outro lado, alega que o agravado não instruiu sua inicial com um documento sequer que comprovasse o efetivo exercício de posse sobre a área em litígio, o que também afasta os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial o da probabilidade do direito (CPC, art. 300).

No mais, defende a aplicação do efeito translativo, sob o argumento de que o agravado se apresenta nos autos como proprietário, sendo flagrante que não se trata de terceiro que pode ajuizar embargos (CPC, art. 674, §2º), portanto, demonstrando a inadequação da via eleita, situação essa que acarreta na revogação da medida de urgência e consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta das condições da ação (CPC, art. 485, IV) e ausência de legitimidade (CPC, art. 485, VI).

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para restabelecer em definitivo a tutela de urgência da Reintegração de Posse em favor do agravante.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 260468170
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 265205580
, estando os autos aguardando pauta de designação de audiência de instrução e julgamento.

Nos termos da certidão de
ID nº 267627271
, decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse suas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo parte da decisão recorrida do Juiz de Direito –
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
:

" (...) 2.
Da nulidade dos atos.

De início, dou-me por ciente do acórdão proferido no Agravo de Instrumento que revogou a decisão inicial que deferiu a liminar nos embargos de terceiro, por conseguinte, todos os atos praticados após o recebimento da inicial são nulos.

Assim
, RECONHEÇO
a nulidade dos atos praticados posteriores ao recebimento da inicial dos embargos terceiros, contudo, como forma de evitar prejuízo às partes e forte nos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual,
MANTENHO
os atos praticados no que pertine a contestação e impugnação, evitando maiores transtornos ao andamento processual.

3. Do recebimento da inicial e análise do pedido liminar.

O art. 678 do CPC preceitua a possibilidade de o embargante requerer a suspensão de medidas constritivas sobre o bem litigioso, bem como a manutenção ou a reintegração de posse na hipótese de houver demonstrado suficientemente o domínio ou a posse da coisa, objeto dos embargos.

Por sua vez, é cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além do mais, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do CPC.

In casu, entendo que os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram presentes.

Como se vê, restou demonstrado nos autos que a área em questão é integrante da Fazenda Lages, a qual perfaz o total de 4.896,00 hectares, cujo imbróglio possessório foi tratado inicialmente nos autos da reintegração de posse de n° 0000009-69.1989.8.11.0032.

Naquele feito, a posse foi garantida ao embargante no ano de 2009, ratificada em 2020 por meio de sentença e mantida quando do indeferimento do efeito suspensivo recursal em excerto de decisão de segundo grau que manteve o espólio na posse do imóvel.

Posto isso, a urgência e o perigo de dano no caso são inversos, posto que a sentença confirmou a decisão liminar de reintegração de posse ao Espólio que foi cumprida em 08.08.2009. Significa dizer, tendo o Espólio sido mantido na posse do bem, garantida inicialmente em 2009, eventual reintegração de posse conferida ao embargado Manoel, causaria danos mais severos à embargante, possuidora de boa-fé desde 2009.

Além disso, a afirmação do embargado de que apenas obteve a posse de DARCI BUENO, que havia adquirido de FREDEVINDO MARCHIORI, com base no fato de que este último estava na posse do imóvel por mais de dez anos, desconsiderando sua posse na área desde 2018, requer a dilação probatória.

Fixadas tais premissas, restou evidenciada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, notadamente diante dos documentos colacionados aos autos e da consulta aos autos originários da reintegração de posse de n° 0000009-69.1989.8.11.0032.

Nesse contexto, os documentos acostados são suficientes ao deferimento da tutela de urgência, de modo a reconhecer a plausibilidade do direito e o perigo da demora, mormente porque a concessão da liminar traria menores prejuízos aos interesses do embargado do que consequências que uma decisão denegatória dessa antecipação poderia trazer à parte embargante (investida legalmente na posse do imóvel desde 2009).

4. Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela antecipada e
CONCEDO
a medida liminar para suspender a reintegração de posse sob o imóvel no processo nº 1000419- 55.2022.8.11.0032, até o julgamento dos presentes embargos de terceiro.

PROCEDA
a averbação da ação à margem da matrícula do imóvel sob a matrícula de nº. 1460 do CRI de Rosário Oeste-MT.

5. Da especificação de provas.

Conforme dito alhures,
MANTENHO
a contestação e impugnação colecionadas aos autos, dispensando a citação do embargado para contestar o mérito.

Assim,
INTIMEM-SE
as partes para que especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Após o decurso do prazo assinalado,
CONCLUSOS
para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios.

Transladem-se cópias da presente decisão para o processo n. 1000419-55.2022.811.0032.

CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário.

Rosário Oeste/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito”

Pois bem.

Em princípio, quanto ao pedido de efeito translativo, este é totalmente incabível, uma vez que analisando a
REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 1000419-55.2022.8.11.0032
, denota-se que o polo ativo é composto pelo agravante
MANOEL DOS SANTOS
e o polo passivo por
ARLINDO JOSÉ DA SILVA, OLICIO REAL DA SILVA, GABRIEL REAL DA SILVA, CELINO HIROS DE MATOS e OUTROS DESCONHECIDOS
, portanto,

o agravado
ESPOLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI
não é parte do processo de origem,

já que não se encontra relacionado nem no polo ativo e muito menos no polo passivo, logo, tem interesse e legitimidade para apresentar os presentes embargos de terceiro, tudo na conformidade do que dispõe o artigo 674 do CPC/15.

No tocante ao mérito recursal, após detida análise no conjunto probatório, inclusive no feito originário, não se constata elementos para reformar a decisão agravada, uma vez que foram demostrados os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15 e, em especial, do artigo 678 do CPC/15:

“Art. 678 - A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

No caso em tela, há suficiente prova da posse do imóvel pelo agravado/embargante, reconhecida por este Tribunal de Justiça.

Isto porque, até prova em contrário, o agravado se encontra na posse da área integrante da “Fazenda Lage”, com 4.896,00 hectares desde ano de 2009, inclusive milita em seu favor uma sentença
transitada em julgado
, referente ao
RAC nº 0000009-69.1989.8.11.0032
, da relatoria da eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, através da qual concedeu ao agravado a reintegração definitiva da posse obre a aludida área, em
10/08/2022
, conforme se verifica da parte dispositiva do julgamento:

“(...)Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
, reformo parcialmente a sentença, julgo procedente o pedido, confirmo a medida liminar possessória deferida em 14/12/1993 pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, na época Juíza em Rosário Oeste, e
concedo a reintegração definitiva da posse do imóvel denominado Fazenda Lages, com área de 4.986.700,78 ha ao Espólio Apelante
.

Indefiro o pedido de ingresso de Manoel dos Santos na lide, pelas razões acima expostas e não conheço do tema relacionado à alegada aquisição ou nulidade de aquisição da área por Darci Betumim e posterior venda a Manoel dos Santos porque deve ser analisada em Ação própria.

É como voto.”
Grifei
.

Assim, provada a posse, amoldando-se a hipótese ao dispositivo legal supracitado, é de rigor a suspensão de qualquer medida constritiva em relação ao bem objeto dos embargos de terceiro, com a manutenção da posse do embargante, inclusive, desnecessário comprovar e dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão.

Sobre o tema, confira a lição do doutrinador
LUIZ GUILHERME MARINONI
:

“(...) A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela urgente satisfativa antecipatória - há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art.
678
,
CPC
). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art.
300
,
CPC
). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiro independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art.
678
,
CPC
, não exige que o embargante alegue e prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações - prova suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito.”
(
Novo código de processo civil
comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 673).

Ainda, confira as seguintes jurisprudências:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A tutela almejada em sede de embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do embargante, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da tutela antecipada.”
(TJMT 10131441220218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 678, NCPC. PROVA DO DOMÍNIO OU POSSE. DESNECESSIDADE DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE DO BEM. ATO VINCULADO. 1. De acordo com o art. 678, caput, do Novo CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. A providência em tela ocorre por meio de uma decisão liminar equivalente a tutela provisória de urgência, contudo não se faz necessário o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A medida liminar em ação de embargos de terceiro é um ato vinculado, ou seja, suficientemente provado o domínio ou a posse, o juiz deverá determinar não só a suspensão das medidas constritivas, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se solicitado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão singular reformada.”
(TJGO - AI: 00859220520178090000, Relator.: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2017)

Ademais, devido ao histórico das ações possessórias envolvendo a área em discussão e do trânsito em julgado acima citado,
constata-se que
a questão depende de uma completa instrução processual para verificar, principalmente,
o direito do agravante/embargado
MANOEL DOS SANTOS
devido aos acontecimentos ocorridos no decorrer do tempo,

o que não é possível no estreito limite do agravo de instrumento.

Aliás, o próprio Juiz da causa também assim entendeu, tanto é que deferiu a produção de prova oral, consistente na prova testemunhal, bem como prova pericial, para veracidade da assinatura no documento, pertinente ao deslinde do feito. Confira:

“(...)
2. DA PRODUÇÃO DE PROVAS

2.1. DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Quanto à produção de prova oral, consistente na produção de prova testemunhal, se mostra necessário para o deslinde do feito.

Assim sendo,
defiro
a produção de prova.

2.3. Prova pericial.

Há requerimento da parte autora para produção de prova pericial no contrato discutido na lide, arguindo falsificação na assinatura.

Em analise com acuidade, denota-se ser necessária a produção de prova pericial para veracidade da assinatura no documento, pertinente ao deslinde do feito.

Assim sendo,
DEFIRO
o pedido de realização de exame pericial requisitado pela parte autora.

Para a realização da perícia,
NOMEIO
a empresa Real Brasil Consultoria, que servirão escrupulosamente, independentemente de compromisso.

Saliente-se
que o perito poderá valer-se de documentos que estejam sob a posse das partes, bem como realizar entrevistas, além de outras providências que entender necessárias para o melhor desempenho do “mister” conferido.

Intime-se
o perito, com as advertências legais – CPC, art. 156, § 1º, art. 157 –,
para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido e apresente em 5 (cinco) dias a proposta de honorários
- CPC, art. 465, § 2º, I.

Após,
intime-se
as partes da proposta de honorários para, querendo, manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias, não havendo impugnação, intimem-se as partes para os fins do CPC, art. 95.

INTIMEM-SE
as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.

Às diligências serão suportadas pela parte
AUTORA
, eis que por ela requerida a produção de prova.

4.
Deixo consignado que a respectiva audiência de instrução e julgamento será designada após a finalização dos trabalhos periciais (...)”.

A minuciosa instrução se faz necessária – até porque, o agravante
MANOEL DOS SANTOS
informou que adquiriu a área de
DARCI DETUMIN BUENO
, que havia adquirido da parte embargante/agravada
FREDEVINDO MARCHIORI
.

A ALEGADA compra entre o agravante
MANOEL DOS SANTOS
e
DARCI DETUMIN BUENO
ocorreu em
31/10/2018
. Confira:

Contudo, por outro lado, encontra-se juntado nos autos o distrato do aludido compromisso de compra e venda entre o embargado
FREDEVINDO MARCHIORI
e
DARCI DETUMIN BUENO
, ocorrida em
14/12/2008
, portanto, 10 (dez) anos antes da venda acima. Confira:

Inclusive, após a rescisão do contrato amigavelmente, o Sr. DARCI permaneceu na posse da área por mais quinze (15) dias, conforme
INSTRUMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMO DE SERVIÇOS
, assinado em
15/12/2008
, e o distrato assinado em
30/12/2008
, através do INSTRUMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PACTO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇO. Confira, respectivamente, o fragmento dos instrumentos:

Portanto, a instrução probatória é de extrema necessidade, já que a área adquirida pelo agravante
MANOEL DOS SANTOS
de
DARCI DETUMIN BUENO,
ocorreu 10 anos depois da rescisão contratual em
FREDEVINDO MARCHIORI
e
DARCI DETUMIN BUENO.
Inclusive a própria prova pericial se mostra necessária, uma vez que as assinaturas de
DARCI
guardam semelhança em todos os contratos.

Se não bastasse, nota-se que da transação entre
MANOEL DOS SANTOS
de
DARCI DETUMIN BUENO,
o único documento produzido foi o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE POSSE
. Ocorre que este não se encontra revestido da forma prescrita em lei, inexistindo sequer a estipulação de valores (preço) pela compra do bem, ou seja, trata de um contrato gratuito de uma área de aproximadamente 5.000 mil hectares, sem o elemento da onerosidade, que é requisito essencial ao contrato de compra e venda, conforme dispõe o art. 481 do Código Civil.

“
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.
”

De igual sorte, inexiste também comprovação nos autos da transação financeira pertinente ao contrato, justificando ainda mais a instrução processual.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025